Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Lei de execução fiscal. Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. Garantia. Ausência de penhora suficiente para garantir a execução. Não comprovação. Sentença de extinção do processo confirmada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que extinguiu, sem exame do mérito, embargos à execução fiscal em razão de a embargante não ter indicado bens para garantir a execução fiscal e tampouco comprovou nos autos a impossibilidade de fazê-lo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a embargante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) se a concessão da justiça gratuita enseja a dispensa da garantia do Juízo; e (iii) se a embargante possui patrimônio próprio (veículos).

III. Razões de decidir
3. Demonstrado nos autos a miserabilidade jurídica da parte, concede-se o benefício da gratuidade de Justiça.
4. A jurisprudência do C. STJ orienta no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita não é suficiente para dispensar a garantia do juízo, sendo necessário comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).
5. A existência de patrimônio em nome da embargante revela a incompatibilidade entre sua pretensão de liberação da garantia e a exigência legal de que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução” (art. 16, §1o, da LEF).
6. Confirma-se a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, em virtude da “ausência de penhora suficiente para garantir a execução, e, não tendo o Embargante comprovado a impossibilidade de fazê-la, falta o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

IV. Dispositivo
7. Parcial provimento do recurso. Justiça gratuita deferida.